Tribunal: CARF
Processo: 10850.721856/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721856/2016-31
ACÓRDÃO
3402-012.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/12/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721856/2016-31
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-069.165,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
que, por unanimidade de votos, não acatou a preliminar de nulidade suscitada e julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada, para cancelar a exigência de R$ 70.018,60 de
Multa Regulamentar, mantendo-se a exigência de R$ 109.388,01, aplicada em decorrência de
compensação não homologada, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2012
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela Lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente
modificada ou revogada.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No 12.249, DE
11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de
Inconformidade, descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os
débitos cuja compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o processo de Auto de Infração, que exige R$ 179.406,61 de Multa
Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a
utilização de créditos de COFINS não cumulativa – Mercado Interno, do período
de fevereiro/2009, analisados e não reconhecidos no PAF no 10850.720393/2013-
47, tendo como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010, em relação
às seguintes Declarações de Compensação:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721856/2016-31
3

A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, calculados para a data de transmissão
das Dcomp originais, assim detalhada:

Cientificada do lançamento, em 18/07/2016, a interessada ingressou com
impugnação, requerendo a juntada dos autos ao PAF de no 10850.720393/2013-
47, que trata da análise do pedido de ressarcimento/compensação, pela conexão
existente e o sobrestamento do feito, bem como a suspensão da exigibilidade.
Suscita a nulidade do lançamento, dada a inconstitucionalidade da Lei no
13.097/2015, conversão da Medida Provisória no 656/2014, que alterou a redação
do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, para consignar que a multa isolada
será aplicada sobre o valor do débito objeto da compensação não homologada.
Ressalta que nos termos da legislação, o montante que deveria ser exigido seria
de 50% sobre o crédito não homologado, ou seja, sobre R$ 264.513,99, que
resultaria na multa de R$ 132.257,00. No entanto, o valor da multa exigida perfaz
R$ 179.406,61.
Em relação à penalidade, ressalta a responsabilização do contribuinte em virtude
de mero requerimento, em procedimento administrativo, com vista à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente, independentemente
de ter cometido qualquer ilícito; o seu simples direito do crédito o penaliza.
Lembra o seu direito constitucional de pedir ressarcimento ou declarar
compensação, contudo a imposição da multa de 50% restringe o exercício da
tutela jurisdicional, em virtude da ameaça imposta pela possibilidade de aplicação
do gravame. Cita julgamentos administrativos e judiciais acerca do assunto,
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721856/2016-31
4
solicitando seja afastada a aplicação da multa, uma vez que afronta aos princípios
administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, além de violar o direito
constitucional de petição.
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 08/06/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 309),
apresentando o recurso voluntário em data de 19/06/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de fls. 311), pelo qual pediu o provimento para que seja reconhecido o erro apontado
quando do cálculo da multa mantida pela DRJ e o valor remanescente da multa no montante de
R$ 5.071,29, uma vez que corresponde a 50% do valor remanescente ainda em discussão no PA no
10850.720393/2013-47.
Sucessivamente, pediu para que seja reconhecida a patente nulidade do auto de
infração em apreço, diante do erro cometido pela fiscalização na apuração da base de cálculo da
multa exigida ou, ainda, que seja cancelada a autuação.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio Auto de Infração, que exige R$
179.406,61 de Multa Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada,
com a utilização de créditos de COFINS não cumulativa – Mercado Interno, do período de
fevereiro/2009, analisados e não reconhecidos no PAF no 10850.720393/2013-47, tendo como
enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 11/06/2010.
A DRJ de origem julgou procedente em parte a Impugnação, cancelando a exigência
de R$ 70.018,60 de Multa Regulamentar, e mantendo a exigência de R$ 109.388,01, aplicada em
decorrência de compensação não homologada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721856/2016-31
5
Ocorre que a controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736,
fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 428
DF CARF MF
Original